Tribunal: TJMT
Processo: 1035038-81.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035038-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E ANULOU A SENTENÇA, PREJUDICANDO O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ANÁLISE DAS DEMAIS INSURGÊNCIAS PREJUDICADA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida nos Embargos à Execução Fiscal n. 1035038-81.2022.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, acolhendo a redução da cobrança bis in idem, sem condenação em custas e honorários de sucumbência.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação das partes para especificação de provas, e se tal omissão resultou em julgamento antecipado do mérito de forma indevida.

III.
Razões de decidir

3. A ausência de intimação das partes para a especificação das provas caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que tal oportunidade poderia influenciar o deslinde do feito. 4. A decisão singular, ao julgar o mérito antecipadamente, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser anulada para permitir o adequado desenvolvimento da fase probatória.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação da 1ª apelante provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada às partes a especificação das provas que pretendem produzir.

Tese de julgamento:
"
Há cerceamento de defesa quando as partes não são intimadas para especificar as provas que consideram necessárias, resultando em julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória
."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG Apelação Cível: 0008552-11.2020.8.13.0520, TJ-MT Apelação Cível: 1001074-29.2023.8.11.0020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO
interpostos pelo
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(1ª apelante)
e ESTADO DE MATO GROSSO
(2º apelante)

contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos Embargos à Execução n. 1035038-81.2022.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, acolhendo “
apenas a redução da cobrança bis in idem, cobrando os honorários apenas uma vez
”. Não houve condenação em custas e honorários de sucumbência.

A 1ª apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que “
as partes sequer tiveram oportunidade de especificarem as provas que pretendiam produzir
”, aduzindo que “
poderia comprovar também JUDICIALMENTE a regularidade dos procedimentos adotados para a inspeção, revisão e faturamento da Unidade Consumidora objeto de reclamação pelo consumidor e, por certo, afastaria a multa indevidamente imposta”
.

No mérito, aduz a nulidade do processo administrativo, sob o fundamento de que a decisão genérica do PROCON afronta o princípio da motivação e da legalidade do ato administrativo.

Assevera que “
restou devidamente demonstrado pela ENERGISA no bojo do processo administrativo a ausência de defeito na prestação de serviços pela ENERGISA
”.

Sustenta, ainda, que “
resta demonstrada a ausência (a) de ilicitude por parte da ENERGISA; e/ou (b) de conduta abusiva (CDC, art. 39, V) que autorize a imposição de penalidade de multa, conforme sugerido e pretendido pelo PROCON
”.

Aduz, outrossim, que a multa fixada pelo PROCON é excessiva e desproporcional e deve ser reduzida pelo judiciário, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante disso, “
requer-se seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para anular a r. sentença, determinando-se a remessa dos autos à origem para instrução probatória e posterior prolação de sentença. Na remota hipótese de rejeição da referida preliminar, requer-se a reforma da r. sentença, reconhecendo-se a nulidade do processo administrativo e/ou a insubsistência da penalidade imposta. Subsidiariamente, requer-se a REDUÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA, adequando-a, razoável e proporcionalmente à conduta da ENERGISA, sem desvirtuar a finalidade do ato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

O 2º apelante, por sua vez, alega que a sentença deve ser reformada, defendendo o cabimento de honorários advocatícios, esclarecendo que “
o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais
”.

Contrarrazões apresentadas em id. 233542180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos pelo ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (1ª apelante) e ESTADO DE MATO GROSSO (2º apelante) contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos Embargos à Execução n. 1035038-81.2022.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, acolhendo “
apenas a redução da cobrança bis in idem, cobrando os honorários apenas uma vez
”. Não houve condenação em custas e honorários de sucumbência.

Extrai-se dos autos que a empresa ENERGISA opôs embargos à execução fiscal que visa a cobrança de débito objeto da CDA n. 2022109032, com origem no processo administrativo n. 51001001180004857, no valor de R$ 107.080,16 (cento e sete mil oitenta reais e dezesseis centavos).

Narra que o processo administrativo é referente à multa imposta pelo PROCON, no valor inicial de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em razão da alegada violação às normas de consumo pela ENERGISA.

Os embargos foram recebidos e o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, em 19/04/2023, momento em que houve a intimação do embargante, este que se manifestou acerca da impugnação em 27/04/2023.

Na data de 19/10/2023, sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial da empresa embargante.

Pois bem. Adianto desde já que a preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida, senão vejamos.

É cediço que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir sobre a produção daquelas que entender necessárias ao seu convencimento. Também indiscutível que cumpre ao magistrado avaliar a necessidade de produção de provas, ou a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, nos moldes do que autoriza o art. 355, inciso I do CPC, aplicável subsidiariamente à espécie.

Desta forma, não se está afirmando a necessidade de produção de provas, contudo, há um pedido na petição inicial, mesmo que genérico, pela produção de todos os meios de prova admitidos.

Além disso, após a manifestação do embargante acerca da impugnação do embargando, não se permitiu às partes especificar as provas que pretendiam produzir.

Desta forma, embora o controle judicial de atos administrativos seja limitado ao exame da legalidade e legitimidade, não incumbindo ao Poder Judiciário julgar o mérito administrativo, é certo que eventual produção de prova requerida por uma das partes pode ser capaz de ilidir a legalidade e legitimidade do processo administrativo que culminou na multa aplicada.

Portanto, entendo que a ausência de intimação das partes para especificar as provas que entendem ser necessárias para o deslinde da demanda configura o cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
- CONFISSÃO DE DÍVIDA -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA
.
Há cerceamento de defesa quando não há intimação das partes para fins de especificação de provas e o julgador não se pronuncia em relação ao requerimento formulado na inicial manifestando tal interesse, procedendo ao julgamento antecipado do mérito
.” (TJMG - Apelação Cível: 0008552-11.2020.8.13.0520 1.0000.24.084064-5/001, Relator: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 14/05/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024 - destaquei).

De mesmo modo, em caso semelhante, assim decidi:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. SENTENÇA ANULADA. 1. 1 -
Cerceamento de defesa caracterizado
pela ausência de intimação do apelante para manifestar-se acerca da impugnação e documentos juntados pela apelada, bem como
ante a ausência de oportunidade para que as partes especificassem provas, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, conforme previsão do art. 437 do Código de Processo Civil. 2. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências. Recurso não provido para anular a sentença”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001074-29.2023.8.11.0020, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2024 - destaquei)

Dessa forma, reconheço a necessidade de retorno dos autos à origem para que seja oportunizado às partes manifestarem acerca das provas que pretendem produzir, principalmente a parte embargante.

Por derradeiro, imperioso esclarecer que a análise das demais insurgências contidas tanto no apelo interposto pela 1ª apelante quanto nas razões recursais do 2º apelante restam prejudicadas, tendo em vista a anulação do
decisum
singular e a necessidade de retorno dos autos à origem para o escorreito prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
ENERGISA
, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para determinar a anulação da sentença singular, com o consequente retorno dos autos à origem, julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências dos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024